Tribunal: STF
Processo: RHC 209322
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brendo Felipe Siqueira Brum interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    - No caso, o Tribunal local formou sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - variedade das drogas, já embaladas para a venda; instrumentos utilizados na traficância (balanças de precisão) e dinheiro em espécie. Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    - Agravo regimental não provido. 



    (HC 692.632 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



     



    Em suas razões,o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É importante salientar, inicialmente, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar, ainda, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem deixou de aplicar a redutora prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nos seguintes fundamentos:



    III - Do almejado afastamento da redutora de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 



    O Ministério Público se insurge contra a aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos, ao argumento de que a dedicação do acusado à prática do narcotráfico impede a concessão da benesse. 



    O mencionado dispositivo legal, sabe-se, permite a redução da pena em um sexto a dois terços, "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". 



    Entende-se, nesse contexto, que "[...] somente pode ser contemplado pelo benefício aquele agente que não faça do crime o seu meio de vida. Ou seja, para que o benefício seja aplicado, o fato que deu ensejo à condenação do agente deve ser episódico casual, acidental, fortuito". (TJSC - Apelação Criminal n. 2008.015930-7, de Biguaçu, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Solon d'Eça Neves, j. em 18/11/2008). 



    Da detida análise da prova agregada ao feito, conclui-se que o réu/apelante, de fato, praticava com habitualidade o comércio ilícito, dedicando-se à prática criminosa em questão. Destaque-se que a quantidade e variedade de droga encontrada na operação policial [27,7g (vinte e sete gramas e sete decigramas) de maconha e 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) de cocaína - sendo que parte da droga já estava fracionada para venda], além dos apetrechos utilizados para a traficância (balanças de precisão e dinheiro em espécie), por si só, indicam que o acusado não se tratava de traficante de "primeira viagem", mas exercia a mercancia espúria com alguma contumácia. 



    O arcabouço probatório, a nosso juízo, evidencia que o acusado, longe de se tratar de traficante ocasional, empreendeu o narcotráfico com habitualidade, como verdadeira atividade laboral cotidiana. 



    Assim, não havendo o preenchimento concomitante dos requisitos listados em lei, deve-se afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Desse modo, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, para o acolhimento da tese defensiva seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o Tribunal a quo a concluir que “o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito - variedade das drogas, já embaladas para a venda; instrumentos utilizados na traficância (balanças de precisão) e dinheiro em espécie” (grifei), fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ressalte-se, por fim, que desse entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República:



    Embora mencionada a quantidade de droga, observa-se que o Tribunal de Justiça Estadual deixou de aplicar a causa de diminuição da pena também em decorrência da apreensão de apetrechos utilizados para a traficância, tais como balanças de precisão e dinheiro em espécie. 



    Ainda segundo a Corte de Justiça Estadual, “O arcabouço probatório, a nosso juízo, evidencia que o acusado, longe de se tratar de traficante ocasional, empreendeu o narcotráfico com habitualidade, como verdadeira atividade laboral cotidiana”.



    Desse modo, não é cabível a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a ausência de um de seus requisitos, verbis: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator